Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-85.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Autor que alega desconhecer a origem da dívida e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, em virtude de negativação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Autor que alega desconhecer a origem da dívida e afirma não ter firmado contrato com a exigência para fornecimento de energia elétrica. Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. Irresignação de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) há a regularidade da cobrança e se existe relação jurídica entre as partes e se (iii) houve danos morais.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de defesa não caracterizado. Depoimento pessoal do autor que se mostra desnecessários, na medida em que ele próprio afirma não existir relação jurídica entre as partes.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova. A requerida demonstrou a existência de débitos em nome da parte autora, que não foram especificamente impugnados. Autor que não apresentou provas que corroborassem sua alegação de inexistência da relação jurídica, nem mesmo comprovou o seu endereço no período da cobrança. A negativação do nome do requerente decorre do exercício regular de direito pela ré, não configurando ato ilícito.
IV. Dispositivo
5. Sentença reformada para improcedência.
6. Provido o recurso da ré, prejudicado o apelo do autor.